Tribunal: CARF
Processo: 18239.000204/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18239.000204/2007-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO GOMES GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000204/2007-05
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000204/2007-05

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.450,10, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 22/06/2010, no acórdão 13-29.877, às e-fls. 24 a 26, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 29
a 34 no qual limita-se a alegar que foi levado a erro pela funcionária do banco e que não tinha
ciência da alteração legislativa ocorrida à época.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/04/2011, e-fls. 28, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/05/2011, e-fls. 29, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 08 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte não produz provas ou traz
qualquer fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000204/2007-05

.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000204/2007-05

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.905 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000204/2007-05

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital